Tribunal: TJPA
Processo: 0824773-41.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824773-41.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOAO VICTOR DE LIMA CORDEIRO

AUTORIDADE COATORA: 6 VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. JUÍZ DAS GARANTIAS. INCOMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RATIFICAÇÃO IMPLÍCITA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Habeas Corpus liberatório impetrado em favor do paciente JOÃO VICTOR DE LIMA CORDEIRO, que teve sua prisão preventiva decretada. O paciente foi denunciado pelo delito de roubo majorado (Art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal), crime ocorrido em 27/04/2025 e teve sua prisão preventiva originalmente decretada em 23/10/2025 pelo Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém.

II. Questão em discussão

O impetrante sustenta que, conforme o artigo 567 do Código de Processo Penal, a incompetência do juízo anula os atos decisórios, tornando a prisão, determinada pelo Juízo das Garantias que posteriormente reconheceu sua incompetência e redistribuiu o feito, um ato nulo de pleno direito. Além disso, a defesa alega que a 6ª Vara Criminal de Belém (autoridade competente) não proferiu nova decisão nem ratificou expressamente o decreto prisional, perpetuando o constrangimento ilegal.

O impetrante requereu, em liminar, a imediata soltura do paciente, alegando a presença do fumus boni iuris (nulidade do decreto) e do periculum in mora (restrição da liberdade baseada em ordem ilegal).

III. Razões de decidir

A decisão adota a tese de que a defesa parte de premissa equivocada ao confundir a regra de incompetência absoluta (Art. 567 do CPP) com a regular sucessão funcional prevista na sistemática do Juiz das Garantias (Lei nº 13.964/2019).

A prisão preventiva foi decretada pelo Juízo das Garantias em regular exercício de sua competência na fase pré-processual, e a posterior remessa dos autos à 6ª Vara Criminal de Belém se deu pelo encerramento natural de sua função após o oferecimento da denúncia.

Dessa forma, a regra do Art. 567 do CPP não se aplica, pois, a decisão foi proferida por autoridade competente à época dos fatos. A alegação de ausência de ratificação expressa não se sustenta, pois o Juízo da 6ª Vara Criminal, ao prosseguir com a marcha processual (citando o réu e rejeitando a absolvição sumária, por exemplo), demonstrou assumir a direção do processo e, consequentemente, manteve incólume a medida cautelar anteriormente decretada.

Quanto ao mérito da prisão, a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada, preenchendo os requisitos do Art. 312 do CPP. O fumus comissi delicti está configurado pelo reconhecimento fotográfico e pela confissão parcial do paciente, e o requisito do Art. 313, I, do CPP é atendido, pois a pena máxima é superior a 4 anos. O periculum libertatis se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito e o modus operandi empregado (uso de artifício via Marketplace, arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade).

A segregação cautelar também se impõe pelo risco de reiteração criminosa, uma vez que o paciente responde a outros procedimentos e já havia sido beneficiado com liberdade provisória (por crime de tráfico, art. 33, Lei 11.343/2006), o que não o impediu de praticar o novo ilícito.

As medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319 do CPP) são inadequadas e insuficientes.

IV. Dispositivo e tese

A ordem de Habeas Corpus foi CONHECIDA e, no mérito, DENEGADA. A decisão concluiu que a decisão hostilizada não configura constrangimento ilegal, posto que está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes:

Art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal. Art. 567 do Código de Processo Penal (CPP). Lei nº 13.964/2019. Art. 312 do Código de Processo Penal (CPP). Art. 313, I, do CPP. Art. 33, Lei 11.343/2006. Art. 319 do CPP.

Julgados relevantes:

Súmula n.º 08 do TJ/PA: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

STJ - AgRg no HC: 900375 SP 2024/0099247-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO N.º 0824773-41.2025.8.14.0000

ORIGEM: 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

ORGAO JULGADOR: SEC

AO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: JOÃO VICTOR DE LIMA CORDEIRO

IMPETRANTE: PEDRO VITOR MORAES REIS (ADVOGADO)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATÓRIO

O
Habeas Corpus com pedido de liminar
foi impetrado pelo advogado PEDRO VITOR MORAES REIS em favor do paciente
JOÃO VICTOR DE LIMA CORDEIRO
, que se encontra recolhido no Sistema Penitenciário do Estado do Pará. A autoridade coatora apontada é o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
.

O Paciente foi denunciado pelo delito de
roubo majorado
(Art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal). O crime, ocorrido em 27/04/2025, envolveu a atração da vítima (freteiro) por meio do aplicativo
Marketplace
, grave ameaça com arma de fogo, concurso de agentes, subtração de veículo e celular, e restrição da liberdade da vítima. O Paciente foi identificado por reconhecimento fotográfico pela vítima como o autor armado e confessou parcialmente o delito na delegacia.

O cerne do argumento defensivo reside na
nulidade absoluta do decreto prisional
. A prisão preventiva foi originalmente decretada em 23/10/2025 pelo Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém.

Posteriormente, o próprio Juízo das Garantias reconheceu sua incompetência e determinou a redistribuição do feito à 6ª Vara Criminal de Belém (em 11/11/2025).

O Impetrante sustenta que, conforme o artigo 567 do Código de Processo Penal, a incompetência do juízo anula os atos decisórios, tornando a prisão, determinada por autoridade judicial que reconheceu sua incompetência, um ato decisório nulo de pleno direito. Além disso, argumenta que a 6ª Vara Criminal de Belém, agora a autoridade competente, não proferiu nova decisão nem ratificou expressamente o decreto prisional, o que perpetua o constrangimento ilegal e a nulidade.

Em sede liminar, o Impetrante requereu a imediata soltura do Paciente, com expedição de Alvará de Soltura, alegando a presença do
fumus boni iuris
(nulidade do decreto) e do
periculum in mora
(restrição da liberdade baseada em ordem ilegal).

Em 17/11/2025, o Relator Desembargador proferiu despacho, reservando-se a apreciar o pedido liminar somente após receber as informações da autoridade coatora, as quais foram solicitadas por e-mail, com prazo de 48 horas.

Em 18/11/2025, a Juíza de Direito Titular da 6ª Vara Criminal, prestou as informações solicitadas (Ofício nº 23/2025).

O Desembargador Relator
indeferiu o pedido de medida liminar
.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público para parecer. O Procurador de Justiça SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA manifestou-se pelo
conhecimento e denegação da ordem de Habeas Corpus
.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular o recurso, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Preliminarmente, o paciente defende a tese da nulidade absoluta do decreto prisional, com fundamento no Art. 567 do Código de Processo Penal, em razão de ter sido proferido pelo Juízo das Garantias que, em seguida, teria reconhecido sua incompetência e remetido os autos à 6ª Vara Criminal.

Contudo, a defesa parte de uma premissa equivocada ao confundir a regra de
incompetência absoluta
com a
regular sucessão funcional
prevista na sistemática do Juiz das Garantias (Lei nº 13.964/2019).

O Juiz das Garantias possui competência para atuar exclusivamente na fase pré-processual, e sua competência se
encerra automaticamente
com o oferecimento da denúncia ou queixa. Conforme o processo de origem (nº 0817905-08.2025.8.14.0401), a prisão preventiva foi decretada pelo Juízo das Garantias em 23/10/2025, no regular exercício de sua competência. A posterior remessa dos autos à 6ª Vara Criminal de Belém deu-se em virtude do encerramento natural de sua função após o oferecimento da denúncia, conforme determina a sistemática processual penal.

Assim, não se aplica a regra do Art. 567 do CPP, pois a decisão de prisão preventiva foi proferida por autoridade competente à época dos fatos.

Ademais, a alegação de ausência de ratificação expressa pelo Juízo da 6ª Vara Criminal não se sustenta. Ao receber os autos e prosseguir com a marcha processual, citando o réu, recebendo a resposta à acusação, rejeitando a absolvição sumária e designando audiência de instrução para 10/12/2025, o Juízo da ação penal demonstrou
assumir a direção do processo
e, consequentemente,
manteve incólume a medida cautelar
anteriormente decretada, entendendo pela sua subsistência. Exigir uma ratificação expressa em tais circunstâncias representa um formalismo excessivo, desnecessário para convalidar um ato que nasceu hígido.

Quanto à alegação de que os requisitos do Art. 312 do Código de Processo Penal não foram preenchidos, a custódia cautelar do Paciente encontra-se devidamente fundamentada, demonstrados o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

O
fumus comissi delicti
está configurado pela materialidade e pelos indícios de autoria, consubstanciados no reconhecimento fotográfico firme e seguro realizado pela vítima e na confissão parcial do Paciente na Delegacia. O Paciente é acusado da suposta prática de roubo majorado, com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, preenchendo o requisito do Art. 313, I, do CPP.

O
periculum libertatis
justifica-se pela necessidade de
garantia da ordem pública
, dada a
gravidade concreta do delito
. O
modus operandi
empregado revela grande periculosidade e ousadia criminosa, pois os agentes utilizaram artifício (simulação de frete via
Marketplace
) para atrair a vítima, empregaram
arma de fogo
para ameaçar o ofendido, agiram em
concurso de agentes
, e
restringiram a liberdade
da vítima ao conduzi-la no veículo, sob a mira da arma.

Adicionalmente, a segregação cautelar se impõe pelo
risco de reiteração criminosa
. A consulta à certidão de antecedentes criminais do Paciente demonstrou que ele responde a outros procedimentos. Inclusive, o Paciente já havia sido beneficiado com liberdade provisória em 25/05/2025 (por crime de tráfico, art. 33, Lei 11.343/2006), o que não o impediu de, posteriormente, praticar o novo ilícito. Tais fatos indicam uma vida voltada à prática de crimes e a insuficiência da custódia anterior.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ já decidiram que em casos de gravidade concreta do delito, a garantia da ordem pública e o risco de reiteração criminosa autorizam a segregação cautelar. Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. PRISÃO DECRETADA NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2 A segregação cautelar do agravante está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delituosa, pois "o acusado supostamente praticou o delito a ele imputado em concurso com mais dois agentes, mediante o uso de arma de fogo para atemorizar as vítimas e com emprego de agressão física, denotando grau considerável de periculosidade", o que justifica a segregação cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso. 3. A custódia está também fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, conforme consignado nos autos, o paciente "é reincidente específico e encontrava-se em cumprimento de pena em regime aberto quando da suposta prática do delito (...). A reincidência específica do acusado é elemento concreto que indica substancial receio de reiteração delitiva, uma vez que mesmo uma primeira condenação e reprimenda, medidas mais fortes que a prisão cautelar, foram insuficientes para inibir a reiterada violação da norma penal. Por isso, revela-se não recomendável a restituição da liberdade". 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte. 6. O exame da contemporaneidade da prisão é realizado não apenas com relação ao tempo entre os fatos e o decreto cautelar, mas também na necessidade da segregação e na permanência dos requisitos de cautelaridade. Na hipótese, apesar do crime ter ocorrido 1 ano antes do pedido de decretação da custódia, a prisão preventiva foi decretada no momento em que a denúncia foi recebida, ante a gravidade concreta e o risco de reiteração delitiva. 7. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 900375 SP 2024/0099247-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024)

Diante da gravidade concreta da conduta e do risco à ordem pública, demonstrados pelo
modus operandi
e pela quebra de compromisso com o Estado, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no Art. 319 do CPP, são manifestamente inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social.

Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis do Paciente, por si sós, não têm o condão de elidir o decreto de prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais autorizadores. Este é o entendimento sumulado desta Egrégia Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
(Súmula n.º 08 do TJ/PA).

Portanto, a decisão hostilizada não configura constrangimento ilegal, posto que está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
da presente ordem de
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por ausência de constrangimento ilegal à custódia cautelar do Paciente JOÃO VICTOR DE LIMA CORDEIRO.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 29/01/2026